Tribunal: TJSP
Processo: 2140279-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SISBAJUD E INFOJUD. Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome dos executados. Deferimento. Providência que constitui economia processual e destinada a tornar efetiva a prestação jurisdicional. Transcorrido prazo razoável desde a pesquisa anterior, deve ser assegurada à parte a sua repetição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SISBAJUD E INFOJUD. Indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros e bens em nome dos executados. Deferimento. Providência que constitui economia processual e destinada a tornar efetiva a prestação jurisdicional. Transcorrido prazo razoável desde a pesquisa anterior, deve ser assegurada à parte a sua repetição Precedentes. Recurso provido.